Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MEIO PROCESSUAL IMPRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a r. sentença que fixou as perdas e danos em valor equivalente ao veículo objeto da controvérsia transitou em julgado, adequada a adoção desse parâmetro pelo d. Juízo a quo na fase de cumprimento.
2. O requerimento de dedução de valores que teriam sido pagos, mas não foram objeto do processo de conhecimento, deve ser formulado por intermédio dos meios processuais próprios, pois inviável o presente recurso para tal fim.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.